Tribunal: TJES
Processo: 5000576-21.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-21.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TAIS MORAES LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000576-21.2025.8.08.0037

ORIGEM: Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TAIS MORAES LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA ANTERIOR DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO. RESSARCIMENTO VALORES PAGOS ENQUANTO ESTADO NÃO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, em face do estado Réu, alegando, em breve síntese, que, em momento prévio, foi ajuizada ação pelo Ministério Público, em favor do filho da autora TAIS MORAES LIMA, tombada sob o nº. 5000854-90.2023.8.08.0037, que tramitou neste Juízo, com pretensão de obrigar, solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Muniz Freire ao fornecimento do medicamento “OCTREOTIDA 0,1 mg/ml”, a qual foi extinta sem resolução do mérito em função da perda superveniente do interesse de agir, dada a comprovação pelo Estado de que o medicamento foi fornecido administrativamente. Aduz que ingressou com a presente ação, pois precisou adquirir de forma particular o medicamente para seu filho, no período em que o Estado não o forneceu, razão pela qual requer a indenização por danos materiais relativo ao valor dispendido para a compra do fármaco, de fevereiro a setembro de 2023, no total de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) e danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por danos materiais, em razão dos valores desembolsados de R$ 900,00 em 28/07/2023; R$ 900,00 em 11/08/2023; R$ 1.350,00 em 24/08/2023; R$ 900,00 em 13/09/2023; R$ 900,00 em 27/09/2023; R$ 900,00 em 09/10/2023 e R$ 900,00 em 20/10/2023, com correção monetária e juros de mora, a partir da data de cada desembolso, com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021.”

(3). Em sede recursal, o Estado pretende a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade civil, inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, pugnando ao final, pela improcedência dos pedidos.

(4) Inicialmente, o cerne da controvérsia é saber se a parte autora faz jus aos valores dispensados na compra do medicamento de forma particular, pelo período em que o Estado não cumpriu a obrigação do seu fornecimento, conforme decidido judicialmente.

(5) Entendo que a demora injustificada em fornecer o medicamento, nos termos determinados judicialmente, acarreta a responsabilidade civil objetiva do estado, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, gerando o dever de indenizar pelos danos causados a parte autora.

(6). No mesmo sentido, a sentença bem fundamentou a questão, nos termos a seguir:

“
Analisando a documentação do Id 33487426 do processo 5000854-90.2023.8.08.0037, denota-se que há a descrição no memorando da Secretaria Municipal de Saúde de Muniz Freire de que a autora teria recebido o medicamento em 23/02/2023, suficiente para 60 dias com pedido de apresentação de “laudo médico atualizado com a evolução clínica do paciente, documento necessário para a revalidação e continuidade do fornecimento”, que teria sido entregue apenas em junho de 2023, quando a Farmácia Cidadã respondeu a falta do produto. Porém, além de não haver prova do alegado atraso da apresentação da documentação a partir de declaração assinada pela beneficiária ou ciência do comando administrativo, evidencia-se a boa-fé da requerente ao pleitear o reembolso do valor desembolsado para compra do medicamento com notas fiscais emitidas a partir de 28/07/2023 (Id 67795851), e não antes, o que é suficiente para representar que esperou pelo fornecimento pelo Estado, sem sucesso, o qual somente foi retomado, de forma administrativa, e após a ciência da ordem judicial do processo (5000854-90.2023.8.08.0037), em 25/10/2023 (Id 33487426 – pág. 5 dos autos 5000854-90.2023.8.08.0037). Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tivesse que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em situação de desamparo à saúde de seu filho, não assistindo razão à arguição defensiva diante da demora de aproximados 3 meses para fornecimento do medicamento já em uso pelo beneficiário desde 2017.

(7). Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores da responsabilidade civil objetiva estatal, em relação ao fornecimento dos medicamentos e ao dever de indenizar, compreendo que deve ser mantida a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)